Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-80.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Monitória. Contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

Cobrança indevida. Dívida de consumo que não é "propter rem". Débito que é correspondente ao período em que o imóvel esteve em locação. Ré que, ademais, se recusava a alterar o beneficiário dos serviços em seus cadastros. Ajuizamento, pela embargante, de outras ações, para o fim de ver-se livre das indevidas

Ementa:
Monitória. Contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

Cobrança indevida. Dívida de consumo que não é "propter rem". Débito que é correspondente ao período em que o imóvel esteve em locação. Ré que, ademais, se recusava a alterar o beneficiário dos serviços em seus cadastros. Ajuizamento, pela embargante, de outras ações, para o fim de ver-se livre das indevidas cobranças promovidas pela embargada.

Embargos monitórios. Acolhimento. Manutenção.

Apelação denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000676-80.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-80.2019.8.26.0416 -Voto no 44.010
2
Voto n. 44.010
Apelação n° 1000676-80.2019.8.26.0416
Comarca: Panorama
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Adriana Aparecida de Oliveira Ferreira
Monitória. Contrato de prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica.
Cobrança indevida. Dívida de consumo que não é “propter rem”.
Débito que é correspondente ao período em que o imóvel esteve
em locação. Ré que, ademais, se recusava a alterar o beneficiário
dos serviços em seus cadastros. Ajuizamento, pela embargante, de
outras ações, para o fim de ver-se livre das indevidas cobranças
promovidas pela embargada.
Embargos monitórios. Acolhimento. Manutenção.
Apelação denegada.
Trata-se de ação monitória reportada a contrato de prestação de
serviços de energia elétrica cuja sentença assentou a procedência dos
embargos, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade “ad causam, e
com isto o processo foi extinto.
“
A mesma decisão assentou a condenação da embargada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Apela a embargada para a reforma da decisão de primeiro grau e o faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-80.2019.8.26.0416 -Voto no 44.010
3
sob o fundamento de que a embargante deveria ter solicitado o cancelamento
da conta em seu nome assim que o imóvel foi ocupado por terceiro, o que não
foi feito, de forma que a unidade continua sob sua responsabilidade.
Afirma que em vistoria na unidade da embargante foi constatada fraude
no medidor de consumo de energia elétrica, com apuração de valores que são
devidos pela prestação dos serviços da concessionária, o que impõe seja
julgado procedente o pedido de cobrança.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Em 26 de abril de 2016, os prepostos da ré, em inspeção de rotina à
unidade de consumo tida como de titularidade da embargante, constataram
irregularidade na leitura do medidor de energia elétrica.
A visita foi acompanhada por Marcio Rodrigues da Silva, conforme
consta no TOI Termo de Ocorrência de Irregularidade, emitido pela
embargada. Dita pessoa é o locatário da unidade em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-80.2019.8.26.0416 -Voto no 44.010
4
O debito de R$49.507,84 que está sendo cobrado por meio desta ação
tem origem no consumo realizado pelo referido locatário. A ré apurou que a
fraude constatada no aparelho medidor instalado na unidade em questão era
referente ao período de 16/01/2016 a 26.04.2016 (fl. 64), supostamente o da
irregularidade no aparelho.
Contudo, não só a prova documental revela que o imóvel estava em
locação a terceiro, como também que a autora na ocasião do ajuste da locação
teria informado a ré sobre a alteração da titularidade do consumo para efeito
de cobrança. Mas não é só.
Pelo fato de a ré não ter alterado o beneficiário dos serviços em seus
cadastros, a autora se viu obrigada a ajuizar outras ações para livrar-se das
indevidas cobranças em seu nome, que já estavam sendo feitas pela
concessionária. Nesse sentido, a autora ajuizou outras ações sobre esse
mesmo
tema
(processos
n.
000112-32.2014.8.26.0416;
1001190-33.2019.8.26.0416), qual seja, indevidas cobranças por débitos os
quais não deu causa, pois o imóvel está locado desde dezembro de 2013.
Não bastasse e o TOI foi assinado pelo próprio locatário do imóvel de
titularidade da autora, como já ressaltado.
Enfim, a ré parece não querer entender o que exaustivamente lhe tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-80.2019.8.26.0416 -Voto no 44.010
5
sido anunciado, que a dívida não é “propter rem” e somente quem utilizou
dos serviços de fornecimento de energia elétrica é responsável por seu
pagamento.
Mantida a procedência dos embargos monitórios, impõe-se a
majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial devida em favor do
advogado da embargante em 5%, o que totaliza 15% sobre o valor da causa.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator